Tribunal: TJDFT
Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE 42,72% (JANEIRO/89). JUROS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Banco do Brasil S.A explora atividade típica da iniciativa privada quando administra as contas de caderneta de poupança, de modo que não se lhe aplica a regra da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, mas sim a prescrição vintenária, nos termos do art. 177 do Código Civil antigo.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos depósitos impõe a aplicação judicial do percentual dos expurgos inflacionários verificados na implantação do Plano "Verão" (janeiro/89 - 42,72%).
3. No caso concreto, por haver extratos bancários demonstrando saldo positivo na conta poupança em janeiro de 1989, que faz aniversário na primeira quinzena do mês, deve ser julgado procedente o pedido em relação ao Plano Verão (janeiro de 1989).
4. Os juros remuneratórios, no importe de 0,5% (meio por cento) são inerentes à aplicação em conta-poupança.
5. Os juros de mora deverão incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
6. Apelação dos Autores parcialmente conhecida e parcialmente provida. Apelação do Réu não provida. Prejudicial de prescrição rejeitada. Unânime.